Tribunal: TJES
Processo: 5007202-67.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007202-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM SUELA MARGON
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007202-67.2022.8.08.0035

RECORRENTE: WILLIAM SUELA MARGON

RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DEFEITO EM APARELHO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega ter adquirido dois aparelhos de ar condicionado no valor de R$ 3.593,66 (três mil quinhentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) e que um dos aparelhos teria apresentado mau funcionamento, o qual não foi sanado pelas rés.

A primeira requerida, por sua vez, em contestação, sustenta, preliminarmente, incompetência e ausência de interesse processual. No mérito, esclarece que o autor adquiriu tão somente um aparelho de ar condicionado, ocasião em que o orientou a buscar atendimento em garantia junto à fabricante do produto. Por sua vez, a corré Gree informou que o autor entrou em contato, porém, não deu sequência na interação junto à fabricante, não encaminhando os documentos necessários para concessão da garantia. Assim, defende que não houve negativa de atendimento.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 4323858), sustentando a existência de danos morais, tendo em vista que está há 01 ano sem o aparelho que comprou, o qual considera essencial.

Em análise ao ID 4382683, verifico que as partes se manifestaram, informando a composição de acordo extrajudicial parcial, no qual ficou firmado que as rés efetuarão o pagamento de R$ 2328,00 (dois mil, trezentos e vinte e olho reais) em favor do autor, em substituição à condenação de “ofertar novo ar condicionado do mesmo modelo”.

Em razão disto, desde já, homologo o acordo.

Considerando persistir a irresignação acerca do pedido autoral referente aos danos morais, passo a análise do mérito do Recurso Inominado interposto.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Ainda, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) Assim, considerando que o “mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por danos morais” (Súmula n° 6 da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais) e que, no caso concreto, houve um aborrecimento momentâneo, inexistindo ilícito capaz de gerar uma lesão à dignidade humana, não resta caracterizado o dano moral indenizável. ”

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso divergir do eminente relator por considerar que no caso em espécie está patente o dano moral. Ninguém compra um aparelho de ar condicionado para não funcionar desde então e fica privado do mesmo sem que isso afete sua qualidade de vida. Com efeito, considero patente o dano moral, tendo o autor que judicializar a demanda para se ver devolvido de parte do valor. Assim, pela homologação do acordo e condenação da recorrida em danos morais no patamar de R$3.000,00 atualizados pela SELIC. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.